Tribunal: TJMT
Processo: 0000412-38.2020.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000412-38.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ERIKA HONDA SILVA - CPF: 046.106.981-45 (APELANTE), WORISTON BARROS DA CRUZ - CPF: 621.658.011-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA SOMENTE PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO EM GRAU RECURSAL – EFEITO
EX NUNC
–
RECURSO DESPROVIDO
.

O julgamento antecipado de mérito, ainda que não proferida decisão de saneamento do processo, não constitui cerceamento de defesa, nos casos em que a dilação probatória requerida se mostra desnecessária e inócua à solução do litígio.

A apelante deu causa a lide ao ficar inadimplente com o contrato pactuado entre as partes, de forma que a falta de condições financeiras não afasta a condenação que foi imposta com fulcro nos artigos 82 e 85 do CPC.

O deferimento da gratuidade judiciária somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade. Precedentes do STJ.

No caso, a demandada apelante não fez pedido expresso de gratuidade judiciária na primeira instância, vindo a requerer os benefícios somente por ocasião da interposição do presente recurso, o que torna impossível a concessão do efeito
ex tunc
da benesse.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000412-38.2020.8.11.0004

APELANTE:

ERIKA HONDA SILVA

APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ERIKA HONDA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Garças-MT,
Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº. 0000412-38.2020.8.11.0004 (Código: 325395)
,
ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para consolidar a posse e a propriedade plena do bem em favor da parte requerente, condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, pugna, preliminarmente, pela concessão dos benefícios da assistência judiciária, discorrendo, para tanto, que trabalha na Prefeitura Municipal, auferindo renda de um salário mínimo.

No mérito, refuta a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência.

Explica que financiou “
o veículo MARCA RENAULT, MODELO MEGANE SD EXPR 16v, ANO 2008, COR PRETA, PLACA NLL0480, que tinha valor de mercado em R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais)
” (sic), da qual deu uma entrada de R$10.000,00 (dez mil reais) e saldou 06 (seis) parcelas do financiamento, que totalizam uma importância de R$3.637,32 (três mil, seiscentos e trinta e sete reais e trinta e dois centavos), entretanto, “
a recorrida queria cobrar uma divida de R$14.514,86, pasme-se, de um financiamento de R$12.165,28 (doze mil cento e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos), os quais foram parcelados em 36 vezes de R$ 606,22 (seiscentos e seis reais e vinte e dois centavos)
” (sic).

Argumenta que sofreu problemas de saúde e financeiros em meados de 2019, razão pela qual se tornou inadimplente.

Informa que “
após o bem ter sido apreendido procurou a Defensoria Pública De Barra Do Garças/MT, todavia, foi informada que teria que contratar um advogado particular, pois se tratava de patrimônio, contudo, acabou sem ter condições financeiras para tanto
” (sic).

Esclarece que “
nunca mais foi intimada para dar qualquer andamento do processo, sendo proferida agora uma sentença que, além de confirmar a perda de seu veículo ainda à condenou em custas e honorários
” (sic).

Assim sendo, pugna para que a sentença seja anulada, haja vista o cerceamento de defesa, e ainda, porque a própria recorrida requereu a suspensão do feito. Alternativamente, pede que “
seja deferido o direito da apelante à justiça gratuita, reformando a decisão que a condenou em custa e despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbências
” (sic) (Id. 112544980).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que o sistema processual vigente determina expressamente que aquele quem deu causa a distribuição da demanda deverá ser responsabilizada pelo pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, em consonância com o princípio da causalidade (Id. 112544988).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante ao pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado apenas nesta instância, diante do cumprimento dos requisitos necessários para tanto, conforme faz prova o documento juntado no Id 116490473,
dispenso
o recolhimento o preparo recursal.

Infere-se dos autos que o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ajuizou a presente ação de busca e apreensão em desfavor de
ERIKA HONDA SILVA
, almejando apreender o veículo Marca: RENAULT, Modelo: MEGANE SD EXPR 1.6, Ano: 2008, Cor: PRETA, Placa: NLL0480, CHASSI: 93YLM2M1H8J054946, objeto Contrato de Financiamento de Veículo com Alienação Fiduciária nº. 164666271, em decorrência da sua inadimplência.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
entendeu que a empresa demandante cumpriu com seu mister, e, a par disso, julgou procedente o pedido elencado na exordial, consolidando em seu favor a posse e propriedade plena do veículo objeto do litígio, confirmando a liminar concedida no nascedouro da demanda. Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a apelante, preliminarmente, entende que seu direito de defesa foi cerceado, em razão do julgamento antecipado da lide, pelo que pede a reforma da sentença, com retorno dos autos à origem para regular processamento.

Ab initio
, no que tange à preliminar de cerceamento de defesa, tendo que a mesma não merece prosperar.

Nota-se dos autos que a requerida, embora citada (id. 112544977 - Pág. 70), deixou transcorrer
in albis
o prazo para defesa (id. 112544977 - Pág. 81), conquanto tenha nomeado procurador especialmente para apresentar contestação (id. 112544977 - Pág. 63).

A recorrente discorre que a própria autora requereu a suspensão do feito, de forma que a sentença deve ser anulada para regular processamento.

Ocorre que pleito foi formulado com intuito de localizar o veículo, objeto do litígio (id 112544969 - Pág. 84), que foi indeferido pela Magistrada por meio de decisão fundamentada (id. 112544971 - Pág. 1).

Da análise dos autos, vislumbra-se que não há necessidade da realização de uma audiência de instrução, pois os requisitos da busca e apreensão foram devidamente preenchidos, mostrando-se, pois, despicienda a instrução processual almejada, estando o entendimento externado pelo julgado monocrático em consonância com precedentes deste Sodalício. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR –
CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCI
A – MÉRITO – ABUSIVIDADE QUANTO AOS JUROS DO CONTRATO – INEXISTENTE – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ENCARGOS MORATÓRIOS – TABELA PRICE – ILEGALIDADES NÃO EVIDENCIADAS – RECURSO DESPROVIDO.
O julgamento antecipado de mérito não constitui cerceamento de defesa, nos casos em que a dilação probatória requerida se mostra desnecessária e inócua à solução do litígio.
Não há falar em abusividade dos juros remuneratórios contratados, quando se apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação. O enunciado da Súmula 539 do STJ prevê que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP nº. 1.963-17/2000, reeditada como MP nº. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. É abusiva a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios, o que não ocorreu na espécie. A Tabela Price constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos. No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.”
(TJ-MT – AC: 10124703020188110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 30/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020)

Portanto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa suscitada.

Quanto ao
mérito
propriamente dito, o recurso visa tão somente afastar a condenação em custas e honorários arbitrados na origem.

Ocorre que o CPC, em seu artigo 82, parágrafo segundo, disciplina que a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que este antecipou.

O artigo 85 do mesmo Diploma Legal, por sua vez, disciplina que o vencido será condenado a pagar ao vencedor os honorários advocatícios, que no presente caso, foi fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa (sendo o valor da causa na ordem de R$14.514,86).

Ocorre que a recorrente não impugna o valor em si, mas sim a condenação como um todo, o que não pode ser admitido, visto que a apelante deu causa a lide ao ficar inadimplente com o contrato pactuado entre as partes, e regularmente citada para ofertar defesa, quedou-se inerte, o que acarretou a procedência do pedido inaugural, devendo, assim, ser mantida a condenação imposta.

É sabido que os honorários advocatícios devem ser estabelecidos na forma do art. 85, § 3º, do CPC, levando-se em conta a análise do grau de zelo do advogado, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido para o serviço, o que foi observado pelo juízo.

Entretanto, a falta de condições financeiras da apelante, a permitir a concessão do beneplácito assistencial, tão somente arguida em grau de recurso, de fato, permite a suspensão da condenação imposta, todavia,
não possui este efeito retroativo
, de modo que não há razões para o afastamento pretendido.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos dos Tribunais Pátrios, inclusive deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUTOMÓVEL ZERO QUILÔMETRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – VÍCIO DO PRODUTO NÃO CARACTERIZADO – PERÍCIA REALIZADA - AUSÊNCIA DE PROVA PELA AUTORA DE QUE OS DEFEITOS O TORNASSEM IMPRÓPRIO OU LHE REDUZISSEM O VALOR – PROBLEMAS SANADOS PELA CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULO – CONDENAÇÃO DA REQUERIDA (CONCESSIONÁRIA) AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DENUNCIAÇÃO A LIDE DA FABRICANTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA –
OMISSÃO – PEDIDO DE CONCESSÃO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA FORMULADO DO PELA AUTORA APÓS JULGAMENTO DA APELAÇÃO – CONCESSÃO – VÍCIO SANADO
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA DISVECO – REJEITADOS. Demonstrada a alteração financeiro econômica da autora apelante, é caso de conceder o benefício da justiça gratuita.
A concessão da gratuidade judiciária em sede recursal, após a prolação do acórdão, que não produz efeitos "ex tunc", não atinge, portanto, atos processuais pretéritos. Exigibilidade das verbas decorrentes da sucumbência fixadas anteriormente à sua concessão preservada
.”
(TJ-MT 00075497520148110006 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 1º APELO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – RECURSO INTEMPESTIVO – 2º APELO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA –
DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA COMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO POSTULADO – EFEITO DO BENEFÍCIO – EX NUNC
– 1º APELO – NÃO CONHECIDO – 2º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Se o autor foi regularmente intimado da sentença, mediante publicação no órgão oficial e comparecimento nos autos, ele foi atingido pela eficácia do ato, propiciando a abertura do prazo recursal. O fato de haver ocorrido a republicação do ato, como forma de sanar falha havida no intimação da parte contrária, não implica em reabertura do prazo com relação a parte anteriormente intimada. O recurso interposto depois de decorrido o prazo legal, não preenche aos requisitos de admissibilidade e não deve ser conhecido. Para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça cabe à pessoa física ou jurídica, demonstrar não ter condições de suportar os encargos do processo. Quando os argumentos e documentos colacionados nos autos se mostram suficientes para demonstrar que a parte necessita da concessão de gratuidade da justiça, tal benefício deve ser deferido.
Se o requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita é formulado apenas após a sentença, seu deferimento não é capaz de afastar a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados pelo Juízo singular
.”
(TJ-MT – APL: 00011931020128110079 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 28/02/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/03/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AUTOMÓVEL. DEFERIMENTO LIMINAR. CITAÇÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. INÉRCIA CONFIGURADA. PERMANÊNCIA DA PROMOVIDA NA LIDE EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU SEM O BENEPLÁCITO DA GRATUIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA SOMENTE PARA AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA NÃO POSSUI EFEITO RETROATIVO, EX TUNC. INVIABILIDADE DE ATINGIR OS ATOS PROCESSUAIS PRETÉRITOS. IMPLEMENTO A PARTIR DO DEFERIMENTO.
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do apelo para negar provimento, nos termos do relatório e do voto do relator, que passam a fazer parte integrante do presente acórdão. Fortaleza, data e hora informadas pelo sistema LIRA RAMOS DE OLIVEIRA Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES Relator.”
(TJ-CE – AC: 01591770420138060001 CE 0159177-04.2013.8.06.0001, Relator: FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES, Data de Julgamento: 07/04/2021, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2021)

“APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO.
REVELIA. CONDENAÇÃO CUSTAS E HONORÁRIOS. GRATUIDADE. EFEITOS EX NUNC
. Apela o réu tão somente pretendendo afastar a condenação em custas e honorários advocatícios ao fundamento de falta de condições financeiras. A falta de condições financeiras não afasta a condenação que foi imposta com fulcro nos artigos 82 e 85 do CPC.
Benefício da gratuidade de justiça ora deferido que não retroage para alcançar a condenação imposta em sentença
. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(TJ-RJ – APL: 00650324220038190001, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/07/2020, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/07/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022